Tribunal: TJSP
Processo: 2296145-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Após o deferimento do benefício da justiça gratuita a parte contrária pode apresentar impugnação ao benefício desde comprovada a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiada. Recorrida que impugnou e comprovou a incompatibilidade de padrão da recorrente.

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Após o deferimento do benefício da justiça gratuita a parte contrária pode apresentar impugnação ao benefício desde comprovada a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiada. Recorrida que impugnou e comprovou a incompatibilidade de padrão da recorrente. Benefício revogado e mantida a r. decisão recorrida. Recurso não provido, com observação.